Tribunal: TJMT
Processo: 1025684-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025684-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DE LIMA GIURIATI - CPF: 057.594.581-83 (ADVOGADO), NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 49.155.851/0001-00 (EMBARGANTE), IDEAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 08.078.967/0001-06 (EMBARGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA QUE RECOMENDA APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, pelo princípio da fungibilidade recursal, desde que ausente erro grosseiro ou má-fé.

A alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de depósito judicial mensal não configura vício sanável por embargos, tampouco impõe revisão da decisão monocrática, quando esta já assentou, de forma fundamentada, a ausência dos pressupostos para concessão de tutela de urgência, inclusive por se tratar de medida satisfativa.

Diante da inexistência de prova inequívoca acerca do inadimplemento contratual e da natureza controvertida da demanda, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, especialmente em face da necessidade de formação adequada do contraditório e instrução mais aprofundada.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025684-53.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: NORTE SUL CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADOS: BANCO C6 S/A E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
NORTE SUL CONSTRUÇÕES LTDA
contra decisão monocrática de minha lavra, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1025684-53.2025.8.11.0000, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores (Processo no. 1019241-77.2025.8.11.0003), indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, cuja pretensão consistia em suspender a exigibilidade de parcelas vinculadas a dois contratos lançadas em cartão de crédito, bem como impedir a inscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito e obstar repasses de valores à empresa fornecedora
IDEAL COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
.

A embargante, em suas razões recursais (Id. 305959397), invoca a ocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. Sustenta que, ao indeferir a antecipação da tutela, a decisão embargada deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário constante no item "V" das razões do agravo de instrumento, onde requereu autorização para realizar o depósito judicial mensal dos valores correspondentes às parcelas vincendas.

Aduz que o referido pleito visava resguardar a boa-fé processual e preservar o resultado útil da demanda, assegurando, ao mesmo tempo, a proteção contra a mora e a constituição de valores em juízo, em favor daquele que for eventualmente declarado credor.

Aponta que a omissão é particularmente relevante, pois a empresa fornecedora — Ideal Comércio de Vidros Ltda. — teria encerrado suas atividades e desaparecido da localidade, situação de conhecimento público e notório, o que agrava o risco de dano irreparável, já que os produtos contratados jamais seriam entregues e tampouco haveria perspectiva de localização da fornecedora para futura execução.

Insiste que a medida do depósito judicial não implica satisfação da pretensão principal, mas sim resguarda os interesses das partes e o juízo, protegendo a embargante de dano certo e iminente, e conferindo efetividade à prestação jurisdicional.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que a omissão apontada seja suprida, com a expressa análise do pedido subsidiário de depósito judicial mensal dos valores das parcelas vincendas.

Não houve apresentação de contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Norte Sul Construções Ltda. contra a decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada em face do Banco C6 S/A e da empresa Ideal Comércio de Vidros Ltda.

A embargante alega omissão da decisão ao argumento de que não teria sido analisado pedido subsidiário contido nas razões recursais, consubstanciado na autorização para realização de depósito judicial mensal dos valores das parcelas vinculadas aos contratos questionados, como forma de resguardar sua boa-fé e evitar os efeitos da mora, sem, contudo, promover adimplemento integral antecipado da obrigação.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora manejados como embargos de declaração, os presentes autos versam, na verdade, pretensão de reexame de decisão monocrática que indeferiu medida antecipatória no bojo de agravo de instrumento. Assim, diante do caráter impugnativo da irresignação e em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os embargos como agravo interno, nos termos da jurisprudência consolidada, a qual reconhece a possibilidade de se processar o recurso cabível quando não houver erro grosseiro ou má-fé da parte. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

No mérito, a insurgência não merece acolhimento.

A decisão monocrática combatida, da lavra da eminente Relatora originária do feito, apreciou adequadamente a pretensão antecipatória, assentando, com precisão e respaldo legal, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC.

Com efeito, assentou-se que, à luz dos documentos constantes do recurso e dentro dos limites da cognição sumária que rege esta fase processual, não há elementos suficientes que evidenciem de forma segura a verossimilhança das alegações, em especial quanto ao inadimplemento contratual da fornecedora, apto a justificar a suspensão da exigibilidade das parcelas lançadas no cartão de crédito da agravante, nem mesmo a proibição de eventuais inscrições em cadastros restritivos.

De modo igualmente coerente, destacou-se que a providência postulada — tanto no pedido principal quanto em sua formulação subsidiária — possui natureza satisfativa, o que recomenda prudência e maior dilação probatória, a fim de evitar indevida antecipação de efeitos próprios da tutela final, especialmente diante da controvérsia complexa em análise e da necessidade de contraditório pleno, ainda pendente de desenvolvimento.

No ponto específico suscitado pela recorrente, verifica-se que a questão relativa ao pedido subsidiário de depósito judicial mensal — embora não enfrentada expressamente no corpo da decisão — não se descola da razão de decidir ali delineada, qual seja, a ausência de elementos probatórios robustos capazes de autorizar qualquer medida de natureza antecipatória, incluindo, por coerência e extensão, aquela pretendida em caráter alternativo.

Ora, o depósito judicial, ainda que tenha contornos de medida de resguardo e garantia, representa, na essência, ingerência antecipada nas obrigações em discussão, exigindo, igualmente, um mínimo de demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável, os quais, como já dito, não se evidenciaram a luz dos elementos então disponíveis.

Ademais, cumpre salientar que esta Relatora, ao indeferir o pedido liminar, determinou a intimação dos agravados para que apresentassem resposta e juntassem documentos que entendessem convenientes, conforme prevê o art. 1.019, II, do CPC. Essa providência reafirma o acerto do entendimento de que a controvérsia é complexa e demanda análise mais aprofundada, especialmente diante das informações que poderão ser oportunamente trazidas pela parte agravada e, se for o caso, pela douta Procuradoria de Justiça.

Assim, não se vislumbra omissão a ser sanada, tampouco se identifica erro material ou obscuridade, mas tão somente inconformismo com o indeferimento da medida postulada, o que não encontra guarida nos estreitos limites do recurso manejado, tampouco, agora, do agravo interno dele convertido.

Diante do exposto,
RECEBO
os embargos de declaração como
AGRAVO INTERNO
, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 305833361, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025